Tribunal: TJDFT
Processo: 0754263-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS DA FROTA DA EMPRESA. PREJUÍZO AOS NEGÓCIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes do STJ.

2. Nos termos do art. 847/CPC, a nomeação do bem para penhora fora da ordem legal depende da comprovação pelo executado de que tal medida lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

3. Não demonstrado que o ato executório gera prejuízos a bens indispensáveis à atividade e ao funcionamento da empresa, a medida deve ser mantida.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.